Tribunal: STF
Processo: HC 109034
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Cometimento de falta grave pelo apenado. Necessidade de reinício da contagem do prazo de 1/6 (um sexto) para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Precedentes. Reconhecimento de falta grave que implicou a perda integral dos dias remidos. Impossibilidade. Revogação do tempo a ser remido limitado ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Lei nº 12.433/11. Novatio legis in mellius. Possibilidade de retroagir para beneficiar o paciente. Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.



    1. O julgado ora questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, preconizada no sentido de que “o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios” (HC nº 106.865/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/11).



    2. Caso de concessão de habeas corpus de ofício, pois o reconhecimento da prática de falta grave pelo impetrante/paciente implicou a perda integral dos dias a serem remidos de sua pena, o que, à luz do novo ordenamento jurídico, não mais é permitido.



    3. A nova redação conferida pela Lei nº 12.433/11 ao art. 127 da Lei de Execução Penal limita ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a revogação do tempo a ser remido.



    4. Por se tratar de uma novatio legis in mellius, nada impede que ela retroaja para beneficiar o impetrante/paciente no caso concreto. Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa.



    5. Ordem denegada; porém, concedida de ofício.